Tribunal: TJDFT
Processo: 0719081-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719081-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIELLY FERREIRA MARQUES AGRAVADO: VL CREDITOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADRIELLY FERREIRA MARQUES contra decisão (ID 192458960) da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VL CREDITOS LTDA, não conheceu das razões suscitadas pela executada na impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que foi apresentada depois do prazo contado a partir da citação pessoal. Em suas razões (ID 58959965), alega que: 1) a falta de citação é justamente o objeto da impugnação; 2) tanto na fase de conhecimento, como no cumprimento de sentença, a citação pessoal não foi feita na pessoa da requerida; 3) tomou conhecimento do processo a partir do momento em que houve o bloqueio em sua conta corrente; 4) nunca residiu no endereço onde supostamente teria sido citada pessoalmente, não foi citada, nunca recebeu os títulos supostamente emitidos por si, que possuem assinaturas que divergem de sua firma e números de identidade que não a pertencem; 5) é iminente novo bloqueio de suas contas; 6) aufere renda de R$ 1.525,00 acrescido de Bolsa família, paga aluguel (R$ 650,00), plano de saúde (R$ 29,90), água, energia elétrica; sustenta sozinha três filhos menores, em idades de 07, 11 e 12 anos; 7) um novo bloqueio fere a garantia do mínimo existencial. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que a decisão seja cassada o feito retorne à origem para apreciar a alegação de nulidade do ato citatório. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos trazidos pela agravante refletem a probabilidade de provimento do recurso. Transcorrido o prazo de 15 dias contados da intimação para pagar o débito, o executado pode oferecer impugnação ao cumprimento e sentença. Entre as matérias que podem ser alegadas, o CPC arrola a falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia (at. 525, §1, I). Porém, a alegação de nulidade de citação não é matéria exclusiva da impugnação. O art. 278 do CPC prevê que “A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão provando a parte legítimo impedimento.”- grifou-se A nulidade da citação é matéria de ordem pública, alegável a qualquer tempo e grau de jurisdição. Portanto, a preclusão temporal não se aplica na hipótese. No caso, a executada alega que nunca residiu no endereço onde supostamente teria sido citada pessoalmente, não foi citada, nunca recebeu os títulos supostamente emitidos por si, que possuem assinaturas que divergem de sua firma e números de identidade que não a pertencem. Assim, há probabilidade de provimento o recurso para cassar a decisão, a fim de que o juízo aprecie a alegação de nulidade da citação. O risco de dano grave ou de difícil reparação decore da possibilidade de liberação dos valores localizados na pesquisa Sisbajud em favor do exequente (ID 188927182). DEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator